Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712356-33.2018.8.07.0018 RECORRENTES: NOVA AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORT DE ALIME LTDA E OUTRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. FOMENTO. PROGRAMA PRÓ-DF II. FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO – FIDE. LEI DISTRITAL 3.196/2003. NATUREZA JURÍDICA DO FINANCIAMENTO. CREDITÍCIA. REVOGAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.236/2013. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual as autoras pretendem a liberação de financiamento decorrente da participação em programa de fomento instituído pelo Distrito Federal, consistente no financiamento de 70% do ICMS a apurar, sendo que as beneficiárias teriam que pagar os outros 30% restantes, bem como a compensação pelo dever de arcar com a totalidade do valor do imposto, após a interrupção da liberação do financiamento. Pedidos julgados improcedentes. 2. O programa de fomento Pró-DF II foi instituído pela Lei Distrital no 3.196/2003, que previa várias modalidades de incentivo às empresas participantes, tais como o Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, Creditícia, Fiscal, Econômico etc. A natureza do fomento realizado na modalidade “Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE” (Art. 4o, II c/c art. 14 e seguintes), é diversa da modalidade “Creditícia” (Art. 4o, I c/c art. 8o), sendo que esta tem por finalidade financiar 70% do valor do ICMS devido pelas beneficiárias, ao passo que aquela tem por finalidade a aquisição de capital de giro, implantação de projeto, produção ou aquisição de máquinas e equipamentos para a produção. 3. Pela descrição dos fatos na inicial e pela análise dos documentos juntados aos autos, especialmente termo aditivo do contrato firmado, constata-se que a natureza do fomento disponibilizado às autoras era Creditícia. Requereram a liberação do financiamento a partir do ano de 2014. Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei Distrital no 5.236/2013, no dia 21/01/2014, os dispositivos que criavam a referida modalidade creditícia foram por revogados. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, razão pela qual os contribuintes somente possuem direito a determinada modalidade de fomento (Creditícia, no caso sob análise) enquanto vigente as normas jurídicas que a instituem. Precedentes TJDFT e STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. As recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 344, ambos do CPC, argumentando que, além de ter havido o reconhecimento do pedido, a obrigação não foi impugnada e os recorridos se limitaram a afirmar a ausência de recursos orçamentários para saldar a dívida; c) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando que, cumpridos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, e, em respeito ao princípio da segurança jurídica, têm o direito adquirido de receber as parcelas pendentes nos termos pactuados. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, e 150, inciso III, alínea “a”, todos da CF. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 341 e 344, ambos do CPC, haja vista que os alegados reconhecimento do pedido, ausência de impugnação da obrigação e de recursos orçamentários não foram considerados pelo colegiado. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Igualmente não deve transitar a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O recurso extraordinário também não deve ser admitido, embora as recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de suas teses recursais. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, e 150, inciso III, alínea “a”, ambos da CF. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional local. Assim, é incensurável a aplicação também do veto contido no verbete sumular 280 do STF. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015